Tribunal: STF
Processo: HC 241252
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 186.486/RN, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de lavagem de dinheiro, por dezenove vezes (art. 1º, §4º, da Lei 9.613/1998), e de integrar organização criminosa (art. 2º, §3º, da Lei 12.850/2013). 



    Buscando a ilicitude das provas, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO MEDELLIN. OBTENÇÃO DE NOTAS FISCAIS DIRETAMENTE PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOCUMENTOS NÃO ACOBERTADOS PELO SIGILO FISCAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE AUTORIZOU A QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL NA MEDIDA CAUTELAR. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Extraiu-se dos autos que Ministério Público Estadual requisitou ao Coordenador do COFIS da Secretaria de Tributação do Rio Grande do Norte informações acerca de notas fiscais emitidas em nome do agravante. A Secretaria da Tributação do Rio Grande do Norte encaminhou mídia com os dados solicitados, os quais, segundo a defesa, constituiriam documentos protegidos pelo sigilo fiscal, cujo acesso pelo Ministério Público dependeria de prévia autorização judicial.



    2. Todavia, nos termos dos artigos 1º e 2º, VIII, da Portaria n. 34, de 14 de maio de 2021, da Receita Federal do Brasil, as informações constantes da base de Nota Fiscal Eletrônica - NFe não são sigilosas, logo as referidas notas fiscais não são protegidas por sigilo fiscal, uma vez que nelas não constam informações sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros, inexistindo, assim, qualquer ilegalidade na sua requisição direta pelo Ministério Público Estadual ao órgão detentor de tais informações.



    3. Da análise dos autos, em que pese as alegações defensivas, verifica-se que a decisão que autorizou as quebras de sigilo bancário e fiscal encontra-se devidamente fundamentada, consignando o Juiz de primeiro grau, de forma individualizada em relação ao recorrente, que: "[...] Gilson é destacado traficante nesta Capital, sendo responsável por distribuir cocaína, êxtase e outras drogas em todo o Estado do Rio Grande do Norte e com ligações diretas a grandes traficantes do país, e, que seus familiares exercem função importante na atividade criminosa do traficante, os quais são incumbidos da lavagem do dinheiro obtido com a exploração da mercancia de estupefaciente, através da aquisição de bens, dissimulando a origem ilícita do patrimônio, bem como no auxilio para locomoção dos criminosos".



    4. O Juiz de primeiro grau destacou a imprescindibilidade das medidas, consignando que "a quebra de sigilo dos dados bancários se mostra imprescindível para o deslinde das investigações, pois há fortes indícios de que as contas eram utilizadas para a movimentação financeira da mercancia ilícita", não havendo falar, portanto, em ausência de fundamentação na espécie.



    5. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, alega-se, em suma: Após o compartilhamento ilegal de dados fiscais, visto que sem autorização judicial prévia, houve o pedido ao Judiciário de quebra dos sigilos bancários e fiscal do paciente [...]. Da simples leitura, verifica-se que a decisão não indicou concretamente os requisitos legais de justa causa e de imprescindibilidade da medida, mas somente argumentação genérica, que poderia ser aplicada em qualquer caso. 



    Requer-se, assim, a concessão da ordem, para 1. declarar a nulidade da decisão de quebra de sigilo fiscal e bancário [...]; 2. declarar a ilicitude do compartilhamento de dados fiscais da Secretaria de Tributação do Estado para o Ministério Público [requisição pelas autoridades investigativas] e as suas provas contaminadas por derivação. 



    É o relatório. Decido.



    Na visão ocidental de Democracia, governo pelo povo e a limitação no exercício do poder estão indissoluvelmente combinados, sendo imprescindível a observância dos direitos e garantias individuais constitucionalmente consagrados, uma vez que, enquanto comandos proibitórios expressos direcionados ao Estado tem por primordial finalidade o afastamento de indevida ingerência estatal no âmbito da esfera jurídica individual, impedindo o ferimento da dignidade humana, vida, liberdade, propriedade e intimidade (MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, Estado de direito e constituição. São Paulo: Saraiva, 1988. p. 16 ss; JOSÉ ALFREDO OLIVEIRA BARACHO. Teoria da Constituição. Revista de Informação Legislativa. ano 15. n. 58. abr/jun. 1978; J. J. GOMES CANOTILHO, J. J. Direito constitucional. Coimbra: Almedina, 1993. p. 541 ss; PAOLO BARILE. Diritti dell’uomo e libertà fundamentali. Bolonha: Il Molino. p. 13 ss).



    A real efetividade dos direitos e garantias individuais é imprescindível para a preservação do Estado de Direito (RAFAEL BIELSA. Estudios de Derecho Público – Derecho Constitucional. Tomo III. Buenos Aires: Arayú, 345), pois, conforme a sempre atual advertência de MADISON:



    “num governo livre, é preciso dar aos direitos civis a mesma garantia que aos direitos religiosos” (Federalist papers, LI).



    O artigo 5º, incisos X e XII, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL consagrou a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas; estendendo essa proteção constitucional aos sigilos de dados, inclusive o bancário e fiscal.



    Nesse contexto, em regra, não podemos deixar de considerar que as informações bancárias, sejam as constantes nas próprias instituições financeiras, sejam as constantes na Receita Federal ou organismos congêneres do Poder Público, constituem parte da intimidade e vida privada da pessoa física ou jurídica. Não há dúvida, portanto, de que o desrespeito ao sigilo bancário constitucionalmente protegido, em princípio, acarretaria violação de garantias constitucionais (CELSO BASTOS. Estudos e pareceres de direito público. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993. p. 63 ss. VITAL RAMOS VASCONCELOS. Proteção constitucional ao sigilo. Revista FMU-Direito, nº 6, p. 17 ss.).



    A proclamação dos direitos individuais, entretanto, nasceu para reduzir a ação do Estado aos limites impostos pela Constituição, sem, contudo, desconhecer a obrigatoriedade das condutas individuais operarem dentro dos limites impostos pelo direito, conforme salientado por QUIROGA LAVIÉ (Derecho constitucional. Buenos Aires: Depalma, 1993. p. 123 ss). 



    Os direitos e garantias individuais, consequentemente, não são absolutos e ilimitados, uma vez que encontram seus limites nos demais direitos igualmente consagrados pela Carta Magna (Princípio da relatividade ou convivência das liberdades públicas) e, quando houver conflito entre dois ou mais direitos ou garantias fundamentais, o intérprete deve utilizar-se do princípio da concordância prática ou da harmonização, de forma a coordenar e combinar os bens jurídicos em conflito, evitando o sacrifício total de uns em relação aos outros, realizando uma redução proporcional do âmbito de alcance de cada qual (contradição dos princípios), sempre em busca do verdadeiro significado da norma e da harmonia do texto constitucional com sua finalidade precípua.



    A própria Declaração dos Direitos Humanos das Nações Unidas, expressamente, em seu art. 29 afirma tanto a finalidade, quanto a relatividade dos direitos individuais:



    “toda pessoa tem deveres com a comunidade, posto que somente nela pode-se desenvolver livre e plenamente sua personalidade. No exercício de seus direitos e no desfrute de suas liberdades todas as pessoas estarão sujeitas às limitações estabelecidas pela lei com a única finalidade de assegurar o respeito dos direitos e liberdades dos demais, e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Estes direitos e liberdades não podem, em nenhum caso, serem exercidos em oposição com os propósitos e princípios das Nações Unidas. Nada na presente Declaração poderá ser interpretado no sentido de conferir direito algum ao Estado, a um grupo ou uma pessoa, para empreender e desenvolver atividades ou realizar atos tendentes a supressão de qualquer dos direitos e liberdades proclamados nessa Declaração”.



    Os direitos e garantias individuais, portanto, não podem ser utilizados como um verdadeiro escudo protetivo da prática de atividades ilícitas, tampouco como argumento para afastamento ou diminuição da responsabilidade civil ou penal por atos criminosos, sob pena de desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito (HC nº 70.814-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJ, 24-6-1994), pois como ensinado por DUGUIT:



    “a norma de direito, por um lado, impõe a todos o respeito aos direitos de cada um, e em contrapartida, determina uma limitação sobre os direitos individuais, para assegurar a proteção aos direitos gerais” (Fundamentos do direito. São Paulo: Ícone Editora, 1996, p. 11 ss).



    O afastamento da inviolabilidade do sigilo bancário só poderá ser decretado, nos termos da LC 105/01 e sempre em caráter de absoluta excepcionalidade, quando existentes fundados elementos de suspeita que se apoiem em indícios idôneos, reveladores de possível autoria de prática delituosa por parte daquele que sofre a investigação e estiverem presentes os seguintes requisitos, como tive oportunidade de destacar em voto proferido no MS 25940/DF (PLENÁRIO 26/04/2018):



    (a) autorização judicial; 



    (b) indispensabilidade dos dados constantes em determinada instituição financeira, Receita Federal ou Fazendas Públicas;



    (c) individualização dos investigados e do objeto da investigação; 



    (d) obrigatoriedade da manutenção do sigilo em relação às pessoas estranhas à causa; 



    (e) utilização de dados obtidos somente para a investigação que lhe deu causa, salvo nova autorização judicial. 



    A necessidade de fiel observância aos requisitos constitucionais e legais é obrigatória para o afastamento da garantia constitucional (HC 93.050-6/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 10-6-2008; HC 84758, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ 16-06-2006; HC 85.088/ES, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 30-9-2005; AI 655298 AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 04/09/2007; MS 25812 MC, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ 23/02/2006AI 541265 AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 04/10/2005; Inq. 899-1/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 23-9-1994; MS 21.729-4/DF, Rel. Min. Presidente Sepúlveda Pertence, DJ, 13-8-1993), pois, como bem salientado por MIRKINE-GUETZÉVITCH:



    “encontra-se aí a garantia essencial das liberdades individuais; sua limitação não é possível senão em virtude da lei” (As novas tendências do direito constitucional. São Paulo: Campanha Editora Nacional, 1933. p. 77).



    Na presente hipótese, as razões apresentadas revelam que a quebra dos sigilos está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobre o tema, pontuou o Superior Tribunal de Justiça: 



    Assim constou da decisão que determinou a quebra de sigilos bancário e fiscal (fls. 210-211): 



    "Vistos etc. 



    Representa o Ministério Público no sentido de que seja decretada a quebra dos sigilos dos dados bancários, fiscais das pessoas físicas listadas às fls. 03/04, sob o argumento de que tem por objeto apurar supostos crimes de organização criminosa, associação e tráfico de drogas, além do crime de lavagem de dinheiro, delitos esses praticados pelo consórcio criminoso capitaneado por Gilson Miranda Silva, grande traficante distribuidor de drogas para o Estado e que atua nesta Capital. 



    Verifica-se, diante das informações em sede de diligências preliminares, relatórios de informações e toda a documentação, que a rede de colaboradores de Gilson Miranda Silva é vasta e diversificada, possuindo conexões com outros Estados da Federação e abrangendo vários segmentos da sociedade, inclusive criminosos de vasto poder aquisitivo, servidores públicos e advogados, o que demonstra trata-se de uma investigação extremamente sensível e complexa. 



    Aduz, ainda, que Gilson é destacado traficante nesta Capital, sendo responsável por distribuir cocaína, êxtase e outras drogas em todo o Estado do Rio Grande do Norte e com ligações diretas a grandes traficantes do país, e, que seus familiares exercem função importante na atividade criminosa do traficante, os quais são incumbidos da lavagem do dinheiro obtido com a exploração da mercancia de estupefaciente, através da aquisição de bens, dissimulando a origem ilícita do patrimônio, bem como no auxilio para locomoção dos criminosos. 



    Relata, ainda, que de acordo com as provas e os dados levantados até o presente momento das investigações, verifica-se que a organização criminosa tem atuação aqui na Estado, pelo menos, desde o ano de 2013, o que faz com que seja necessária a quebra do sigilo fiscal dos investigados, referente aos exercícios 2014 e 2015 (anos-calendário 2013 e 2014), bem como do sigilo bancário, no período de 01/01/2013 a 18/11/2015, a fim de investigar possíveis acréscimos patrimoniais e movimentações financeiras incompatíveis. 



    Com o propósito de unificar os dados bancários, permitindo a analise concentrada e sistemática de todas as movimentações financeiras, inclusive de eventuais transferências entre os investigados, foi protocolado no Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado o Pedido de Cooperação Técnica, que recebeu o número 025-MPRN-000173- 03. 



    Relatado. Decido. 



    A representação ministerial tem o afã de obter provas de que os investigados formam organização criminosa, associação e tráfico de drogas, além do crime de lavagem de dinheiro, delitos esses praticados por Gilson Miranda Silva. 



    Os sigilos bancários e fiscais constituem uma forma de proteção da intimidade constitucionalmente assegurada, que visa a salvaguardar não apenas um direito individual, e sim uma garantia constitucional de toda a sociedade. No entanto, havendo autorização judicial, obviamente sendo esta precedida de decisão motivada, com justificativa razoável, é possível a quebra. 



    Assim, cumpre manter o sigilo acerca de qualquer informação ou documentação pertinente ao patrimônio do cidadão, em não havendo motivo absolutamente relevante. Por isso, o acesso a este tipo de informação está limitado e condicionado à observância de requisitos acautelatórios e moderadores, para resguardo da garantia constitucional do sigilo, expressão do direito á privacidade. 



    Acolhe-se a quebra de sigilo para subsidiar investigação criminal, quando provas já apuradas anteriormente fundamentam o pedido, apontando a imprescindibilidade do fornecimento de tais informações para que se apurem operações que envolvam recursos provenientes de crime, ou que serviram para a sua realização. 



    No caso dos autos, verifica-se que a representação ministerial se deu somente após investigação complexa, que chegou a identificar pelo menos vinte e uma pessoas físicas e, em tese, utilizadas pela organização criminosa, para lavagem de dinheiro. 



    E, como dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal, é dever do magistrado esgotar todas as possibilidades para alcançar a verdade real dos fatos. 



    Nesse sentido, os motivos expostos pelo Ministério Público se afiguram verossímeis a justificar a atividade restritiva, em face de sua indispensabilidade na apuração dos delitos imputados aos investigados, titular das contas bancárias referidas aos CPF's, sobretudo, quando o desiderato é a desconstituição de hipotética organização criminosa e que, segundo o procedimento inquisitorial, comercializa substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de atuar em outros crimes. 



    A Lei Complementar de n° 105/01, em seu artigo 1°, § 4°, prevê que a quebra do sigilo é permitida e regulamenta a previsão constitucional, podendo ser aplicada em qualquer processo crime em que se faça necessária tal investigação e, em especial, nos crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores. 



    Assim, a quebra de sigilo dos dados bancários se mostra imprescindível para o deslinde das investigações, pois há fortes indícios de que as contas eram utilizadas para a movimentação financeira da mercancia ilícita e, como já dito, segundo jurisprudência dos Tribunais Pátrios, "não possui caráter absoluto a garantia dos sigilos bancário [...], sendo facultado ao juiz decidir acerca da conveniência da sua quebra em caso de interesse público relevante e suspeita razoável de infração penal" (STF - AI 541.265/SC-AgRg, 2.° Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 04/11/2005). 



    A seu turno, a quebra de sigilo fiscal deve ser autorizada a fim de que sejam identificados bens, inclusive veículos, de propriedade dos investigados, o que possibilitará, inclusive, um possível ressarcimento ao erário, se for o caso. 



    Diante do exposto, frente aos fatos apresentados e a necessidade imperiosa da prova, defiro a autorização para quebra dos sigilos bancário, fiscal de: 



    INVESTIGADO(A) CPF 



    GILSON MIRANDA SILVA 051.198.884-29 



    [...]" 



    Da análise dos autos, em que pese as alegações defensivas, verifica-se que a decisão que autorizou as quebras de sigilo bancário e fiscal encontra-se devidamente fundamentada, consignando o Juiz de primeiro grau, de forma individualizada em relação ao recorrente, que: 



    "[...] Gilson é destacado traficante nesta Capital, sendo responsável por distribuir cocaína, êxtase e outras drogas em todo o Estado do Rio Grande do Norte e com ligações diretas a grandes traficantes do país, e, que seus familiares exercem função importante na atividade criminosa do traficante, os quais são incumbidos da lavagem do dinheiro obtido com a exploração da mercancia de estupefaciente, através da aquisição de bens, dissimulando a origem ilícita do patrimônio, bem como no auxilio para locomoção dos criminosos" 



    Além disso, o Juiz de primeiro grau destacou a imprescindibilidade das medidas, consignando que "a quebra de sigilo dos dados bancários se mostra imprescindível para o deslinde das investigações, pois há fortes indícios de que as contas eram utilizadas para a movimentação financeira da mercancia ilícita", não havendo falar, portanto, em ausência de fundamentação na espécie. 



    Em face de tal quadro, não se verifica o apontado vício. Segundo assentaram as instâncias antecedentes, a decisão que autorizou a quebra dos sigilos fiscal e bancário do paciente apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada no detalhado pedido ministerial, que explicou claramente a imprescindibilidade da diligência. 



    Assim, diante da demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta a extensão, intensidade e complexidade das condutas criminosas investigadas, não há como declarar a nulidade da decisão, que está de acordo com o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988. Nesse sentido: HC 171.828-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 31/8/2020; HC 120.203-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 4/3/2015. 



    Por fim, também improcede o argumento de que a decisão judicial ora questionada ostenta vício de origem, em razão de o Ministério Público ter requisitado, anteriormente, à Coordenadoria de Fiscalização da Secretaria de Tributação do Estado do Rio Grande do Norte informações acerca de notas fiscais emitidas em nome do paciente. 



    Isso porque, no julgamento do Tema 990 da Repercussão Geral, RE 1.055.941/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, o TRIBUNAL PLENO fixou a seguinte TESE: 



    Repercussão geral. Tema 990. Constitucional. Processual Penal. Compartilhamento dos Relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução penal para fins criminais. Desnecessidade de prévia autorização judicial. Constitucionalidade reconhecida. Recurso ao qual se dá provimento para restabelecer a sentença condenatória de 1º grau. Revogada a liminar de suspensão nacional (art. 1.035, §5º, do CPC). Fixação das seguintes teses: 



    1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional;



    2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.



    Na ocasião do julgamento, tive oportunidade de enfatizar que, “Sendo lícitas as atuações da Receita Federal e do RIF/COAF, na produção de informações que auxiliam na constatação da prática de atividades criminosas, nada impede que haja o compartilhamento com o Ministério Público, enquanto titular da ação penal pública em nosso sistema acusatório”. Esse entendimento, aliás, foi recentemente reafirmado pela Primeira Turma do STF, no julgamento da Rcl 61.944/PA, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, j. 2/4/2024, oportunidade na qual ficou consignado: 



     No Tema 990/RG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu constitucional o compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e as autoridades de persecução penal sem necessidade de prévia autorização judicial, inclusive com a possibilidade de solicitação do material ao órgão de inteligência financeira. 



    Assim, verifica-se que o acórdão impugnado, ao declarar a licitude do compartilhamento de dados entre a Secretaria de Tributação do Rio Grande do Norte e o Ministério Público estadual, não apresenta quadro de ilegalidade, já que encontra amparo no entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 990-RG. 



    Por outro lado, não existe no acórdão impugnado nenhuma informação a respeito da existência de abuso por parte da autoridade ministerial ou dos órgãos de inteligência, razão pela qual qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159.624 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente